Tribunal: TJMT
Processo: 1000456-71.2019.8.11.0102
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000456-71.2019.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa, Competência, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[IVOLZIR BEDIN - CPF: 411.450.119-34 (APELANTE), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

AÇÃO ANULATÓRIA – IMPROCEDENCIA – TESES VENTILADAS NA INICIAL E OBJETO DE JUNTADA DE PROVA DOCUMENTAL ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA NÃO ANALISADAS – CONSOLIDAÇÃO DA ÁREA – NÃO ANALISADA – NULIDADE DA SENTENÇA CONFIGURADA – RECURSO COMPROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

Cumpre ao juízo sentenciante dirimir as questões que lhe foram submetidas, apreciando a controvérsia.

Não havendo manifestação sobre pedido da inicial, inclusive objeto de juntada de relatório técnico logo antes da prolação da sentença e sobre o qual foi dada oportunização de manifestação à parte contrária, não houve prestação jurisdicional completa.

R E L A T Ó R I O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
IVOLZIR BEDIN
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT nestes autos de Ação Anulatória ajuizada contra o Estado de Mato Grosso.

A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito do ato administrativo.

Narra o apelante que em 12/05/2004 foi lavrado o auto de infração n.º 41688 pela antiga FEMA - Fundação Estadual do Meio Ambiente do Estado do Mato Grosso, sob o argumento de que o Autuado teria “desmatado 66,856 hectares de floresta legal em área destinada a reserva legal em sua propriedade rural, conforme o auto de inspeção/notificação n.º 50626, de 12/05/2004, fixando-se multa no importe de R$ 66.855,60;

o processo administrativo foi autuado sob o n.º 11052/2006; apresentou defesa administrativa pleiteando a produção de todos os meios de prova, em especial a pericial e a intimação do lindeiro do imóvel rural; foi homologado o Auto de Infração por ausência de provas da defesa, fixando a multa em R$ 1.100,00 por hectare de reserva legal desmatada, totalizando R$73.541,16.

Alega que interpôs Recurso Administrativo, o qual jamais foi analisado pela autoridade competente, transitando em julgado a decisão e constituindo o crédito tributário.

Afirma que o processo que originou a CDA está eivado de vícios.

A seguir, combate o fundamento da sentença de que não cabe a intervenção no mérito dos atos administrativos, argumentando que é permitida a intervenção em caso de violação à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Aduz que:

- a sentença é nula por ausência de análise das teses apresentadas, configurando negativa de prestação jurisdicional;

- há nulidade no processo administrativo por cerceamento de defesa, tendo em vista que a autoridade administrativa, após a apresentação de defesa, sem prolatar despacho saneador e sem produzir nenhuma prova; sem oportunizar a apresentação de alegações finais; imediatamente proferiu decisão administrativa n.º 990/SAJ/SEMA/2006, homologando o auto de infração n.º 41.688 e majorando a multa inicialmente aplicada; - há nulidade no processo administrativo por ofensa ao duplo grau de jurisdição, já que interpôs Recurso Administrativo que jamais foi julgado pela autoridade competente; -

é parte ilegítima para figurar no pólo passivo do Auto de Infração, diante do princípio da intranscendência da pena.

Afirma que sua propriedade está regular, podendo ser considerada área consolidada nos termos da Lei 12.6.51/2012;

Sustenta que o valor da multa é excessivo e desproporcional, devendo ser aplicado ao caso o Decreto nº 3.179/99 vigente à época dos fatos, podendo a multa ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

Requer que seja decretada a nulidade da sentença por negativa da prestação jurisdicional; que sejam acolhidas

as preliminares de cerceamento de defesa e/ou de ofensa ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição, anulando o Processo Administrativo n.º 11052/2006.

Não sendo este o entendimento, requer seja reconhecida a ilegitimidade do Recorrente para figurar no polo passivo do auto de infração, anulando o processo administrativo em comento e/ou, alternativamente, suspendendo-o até a completa comprovação de cumprimento do PRA.

Alternativamente, tendo em vista que o auto de infração foi lavrado sob a égide do Decreto 3.179/99, requer

a conversão da pena de multa por serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, nos termos dos arts. 2º, II e §4º do Decreto n. º 3.179/99 c.c art. 72, §4° da Lei 9.605/98; ou ainda a aplicação do disposto no art. 60 do mesmo Decreto n.º 3.179/99; ou ainda sua minoração ao limite legal previsto àquela época.

Contrarrazões no Id 207232690, defendendo a impossibilidade de intervenção no mérito da infração administrativa; que inexistiu cerceamento de defesa; que o apelante é parte legítima para figurar como autuado; que o apelante não cumpre os requisitos para caracterização de área consolidada; deve o recurso ser desprovido.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no Id 215425698 sem adentrar no mérito.

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA

Conforme se extrai da sentença, o juízo de primeiro grau fundamentou a improcedência do pedido da seguinte forma:

“
(...) não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito desses processos, ressaindo daí a impossibilidade de reforma dos atos administrativos, em observância ao princípio da separação dos poderes...”

Desta forma, tendo sido observado o devido processo administrativo, é lícita a imposição de penalidade ao autor que desrespeitou os preceitos insertos na legislação ambiental.”

Portanto, o julgador analisou o pedido de reconhecimento de nulidade mediante a verificação de eventual ilegalidade, e, não a reconhecendo, julgou improcedente o pedido.

Ocorre que na inicial foi alegada a regularidade ambiental por se tratar de área rural consolidada, nos termos do art. 3º da Lei nº 12.651/2012, citando o apelante que a atual proprietária do imóvel, Agropecuária JRI protocolou o CAR, devendo ser suspensa a multa ambiental de acordo com o art. 59 do Código Florestal.

Argumentou que
segundo as disposições do Novo Código Florestal, é prevista a possibilidade de recuperação de áreas degradadas anteriormente a 22/07/2008, e diante da possibilidade de regeneração de eventual área degrada o que já deu início protocolando o CAR, deve ser suspensa a exigência da multa até a efetiva comprovação de adesão e cumprimento do PRA,

nos termos dos artigos 42 e 59, §4° da Lei n.°12.651/2012 – Novo Código Florestal.

Também alegou que se trata de infração autuada em 2004, aplicando-se o Decreto nº3.179/99, podendo ser convertida a multa em serviços de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, conforme art. 2º, §4º.

Tais alegações da inicial não foram sequer mencionadas.

É de se observar que logo antes da prolação da sentença foi juntado nos autos o Laudo Técnico Ambiental, APF, CAR, Memorial do imóvel rural, Planta do imóvel.

No

laudo técnico consta-se que em 2008 foi destacado na base pública da SEMA o que seria área consolidada ou de uso consolidado:
“
No ano de 2008, é importante também destacar os locais qualificados pela base pública da SEMA como “Área consolidada/Uso consolidado”, afim demonstrar os locais passiveis de uso, de acordo com o órgão ambiental competente (figura 11)”

A seguir, foi colacionada a imagem do satélite, mostrando que “
todo o local objeto de notificação, é qualificado pela base pública da SEMA como de “Uso consolidado”, uma vez que o mesmo atende o requisito para tal classificação (“abertura” anterior à 22 de julho de 2008, com desenvolvimento de atividades antrópicas, sem que fique em estado de pousio)”.

O mesmo laudo colaciona imagens de satélites dos anos posteriores, expondo atividade antrópica ao longo dos anos, em particular o cultivo da lavoura (2009 até 2022).

Também consta do laudo a regularidade ambiental do imóvel:

“Em consultas as bases públicas da SEMA, foi possível verificar a situação quanto a regularização ambiental do imóvel, objeto, as quais atestam que o proprietário da fazenda, aderiu no ano de 2018 a primeira fase da regularização ambiental de sua propriedade, com a inscrição no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR/MT), sob código de número MT66691/2018 (em anexo
).

Ainda tratando do SIMCAR da propriedade, de acordo com o recibo de inscrição originado a partir das classificações fieis das feições do imóvel, nota-se que não existem AUAS (Área de Uso Alternativo do Solo – classificação dada para os locais que realizaram o corte raso a partir de 22 de julho de 2008) e que toda a sem cobertura vegetal (“aberta”), trata-se de locais consolidados.

A regularidade quanto ao uso das áreas consolidadas da propriedade, também estão garantidas apoiadas sob a Autorização Provisória de Funcionamento (APF) de número 29064/2021 (em anexo).

O juízo de primeiro grau, apesar de ter intimado o Estado de Mato Grosso para se manifestar sobre a tese de área consolidada e sobre o laudo técnico juntado, ignorou a teses controvertida na sentença.

Logo, padece de nulidade a sentença, por não ter analisado as alegações da inicial quanto a se tratar de área consolidada, com possibilidade da suspensão da cobrança da multa, tampouco quanto a possibilidade de conversão da multa.

Neste sentido:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – NÃO COMPARECIMENTO NA DATA E LOCAL DA PERÍCIA TÉCNICA DO AMBIENTE DE TRABALHO

- EXTINÇÃO DO PROCESSO – SENTENÇA NÃO SE MANIFESTA SOBRE TODOS OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADA - SENTENÇA CITRA PETITA – DESCONSTITUIÇÃO -

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Padece de nulidade a sentença que não se manifesta acerca de todas as questões arguidas na inicial
, que a configura como citra petita, decorrendo a necessidade de acolhimento da preliminar de desconstituição (cassação) da sentença, para retorno dos autos à origem, restando prejudicada a apelação.” (N.U 0002227-18.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) (g.n.)

(N.U 0000252-58.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da ausência de análise e de fundamentação nas razões de decidir quanto a questões defensivas apresentadas pela parte, resta configurada a negativa de prestação jurisdicional, a ensejar a nulidade da decisão.

(N.U 1014948-44.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E ANULOU A SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. SÚMULA 568 DO STJ. ARTIGO 11 DO CPC. SENTENÇA QUE NÃO ANALISOU AS PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. FALTA DE PRONUNCIAMENTO DE PEDIDOS DE SUSPENSÃO E DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA POR SER “CITRA PETITA”. POSIÇÃO PACÍFICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

2. “Incorre em julgamento citra petita a sentença que deixa de examinar pleitos formulados [...]” (AgInt no AREsp 356.960/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 21/06/2019).

3. “É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida. [...]” (REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

(N.U 0000259-67.2005.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020)

Ante o exposto, acolho a preliminar e DOU PROVIMENTO AO RECURSO a fim de ANULAR a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância, para que sejam analisadas as teses arguidas na inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024